Tribunal: TJPA
Processo: 0809833-71.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809833-71.2025.8.14.0000

PACIENTE: GUSTAVO BRAGA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 12A VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E LESÃO CORPORAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.

I.

CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Gustavo Braga da Silva, preso preventivamente após flagrante em 24/04/2025, acusado dos crimes de roubo majorado (art. 157, §1º e §2º-A, I, do CP) e lesão corporal (art. 129, caput, do CP). A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, pleiteando sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, além da extensão do benefício concedido ao corréu Breno Barros de Oliveira.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva imposta ao paciente encontra respaldo em fundamentos concretos e atuais, aptos a demonstrar o periculum libertatis; (ii) avaliar se, diante das condições pessoais favoráveis do paciente, são cabíveis medidas cautelares alternativas à prisão, conforme o art. 319 do CPP.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva não demonstrou a imprescindibilidade da segregação cautelar. O paciente é primário, possui residência fixa, bons antecedentes e ocupação lícita, características que devem ser consideradas na aferição da necessidade da medida extrema, conforme o art. 282, §6º, do CPP.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é firme ao exigir motivação concreta, contemporânea e individualizada para justificar a prisão preventiva, sendo inadmissível a sua decretação com base apenas na gravidade abstrata do crime (HC 748.973/MG; AgRg no HC 797.656/MG; AgRg no AREsp 2.598.792/GO).

Presentes condições pessoais favoráveis e ausentes elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, a prisão preventiva mostra-se desproporcional e substituível por medidas cautelares menos gravosas.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, devem ser consideradas na análise da necessidade da medida extrema.

Diante da suficiência de medidas cautelares diversas, a prisão preventiva deve ser substituída nos termos do art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, §2º, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.598.792/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/06/2024, DJe 17/06/2024.

STJ, AgRg no HC n. 797.656/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 28/08/2023, DJe 30/08/2023.

STJ, HC n. 748.973/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23/08/2022, DJe 31/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer da impetração e conceder a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar,
impetrado por advogada em favor de
GUSTAVO BRAGA DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos do processo judicial eletrônico nº 0808133-21.2025.8.14.0401.

A impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 24/04/2025, acusado da prática dos crimes insertos nos arts. 157, §1º e §2ºA, I e 129, “caput”, ambos do CP. Em audiência de custódia, o flagrante fora convertido em prisão preventiva e indeferido pedido de revogação dessa medida extrema.

Segundo a defesa, o decreto prisional limitou-se a repetir fórmulas genéricas sobre a gravidade abstrata do delito, desconsiderando elementos objetivos da realidade pessoal do paciente, como sua primariedade, residência fixa e labor lícito, condições estas que, conforme aduz, demonstram ausência de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, trabalho lícito, bons antecedentes e residência fixa.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319).

A defesa pleiteia, ainda,
a extensão do benefício de liberdade concedido ao corréu Breno Barros de Oliveira
, o qual obteve a revogação de sua prisão preventiva mediante imposição de medidas alternativas.

Por tais razões, requer, em
liminar e no mérito,
que seja expedido o competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos à desembargadora plantonista Kédima Pacífico Lyra, esta declarou-se suspeita por motivo de foro íntimo, com fundamento no art. 221 do Regimento Interno deste Tribunal c/c com o art. 145, §1º, do Código de Processo Civil e o art. 3º do Código de Processo Penal, determinando a imediata redistribuição do feito, cabendo-me, assim, a relatoria (ID nº 26955248).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (ID nº 26976473), as quais foram efetivamente prestadas (ID nº 27122835).

Indeferi a liminar
(ID nº 27174984).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 27583613).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O paciente Gustavo Braga da Silva foi preso em flagrante no dia 24/04/2025, acusado da prática dos crimes previstos no art. 157, §1º, §2º-A, I (roubo majorado), e art. 129, caput (lesão corporal), do Código Penal. Segundo os autos, Gustavo e outros dois indivíduos agrediram fisicamente a vítima Thales Felipe Sá Maciel, subtraindo seus pertences, inclusive mediante o uso de violência e com possível disparo de arma de fogo.

No dia 24 de abril de 2025, por volta do final da tarde, o paciente foi detido por policiais civis, sob a acusação de haver praticado, em conjunto com outros dois indivíduos — posteriormente identificados como BRENO BARROS DE OLIVEIRA e JOSÉ DA COSTA BARROS NETO —, um crime de roubo em via pública, com emprego de violência física e grave ameaça, supostamente mediante disparo de arma de fogo.

Segundo relato dos agentes de segurança que presenciaram o fato, os três indivíduos teriam abordado a vítima, Thales Felipe de Sá Maciel, subtraindo-lhe pertences pessoais — camisa, celular e mochila — mediante agressões físicas. Durante a tentativa de fuga, dois dos agentes lograram êxito em escapar em veículo automotor, enquanto o paciente foi alcançado e detido no local.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Consoante se extrai do conjunto documental carreado, a custódia cautelar foi imposta em 27/04/2025, sob o fundamento da gravidade concreta do delito de roubo majorado em concurso de agentes, supostamente praticado com emprego de violência e utilização de objeto assemelhado à arma de fogo. A decisão assenta-se na necessidade de preservação da ordem pública, lastreada no
modus operandi
do crime e na periculosidade social dos envolvidos.

Todavia, compulsando os elementos dos autos, vislumbra-se que a argumentação da autoridade coatora, embora estruturada, não se mostra suficiente para justificar a segregação excepcional do paciente.

A defesa logrou demonstrar que o paciente Gustavo Braga da Silva é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes, circunstâncias estas que, à luz do art. 282, §6º, do CPP, devem ser consideradas na aferição da necessidade e adequação da prisão preventiva. Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento concreto indicativo de que, em liberdade, o paciente possa interferir na instrução criminal, furtar-se à aplicação da lei penal ou violar a ordem pública.

Importante registrar que, embora o fato delituoso seja grave, a jurisprudência dominante é clara ao afirmar que a gravidade do crime, por si só, não legitima a prisão preventiva. É imprescindível que o decreto esteja calcado em dados objetivos e contemporâneos que evidenciem o
periculum libertatis.

No que concerne à alegada disparidade de tratamento entre o paciente e o corréu Breno Barros de Oliveira, que obteve a liberdade mediante imposição de medidas cautelares, constata-se que, embora o juízo a quo tenha indicado atuação mais intensa do paciente na execução da empreitada criminosa, tal distinção não se revela suficientemente comprovada de forma individualizada e atual, a ponto de justificar, de modo exclusivo, a segregação cautelar.

Por conseguinte, a prisão cautelar, no presente caso, configura medida excessiva, sendo plenamente cabível a substituição por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do Código de Processo Penal.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES (ART. 319 DO CPP). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar se estão presentes os requisitos para que se decrete, mantenha ou que se revogue a constrição cautelar do acusado. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal. (AgRg no REsp 1406878/PB, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 04/08/2014).

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP) (ut, HC 627.808/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/04/2022) 3. No caso concreto, ficou assentado que "a conduta de Tiago não apresenta nenhum traço de elevada gravidade a ponto de se necessitar da prisão precoce para prevenção da ordem pública."

4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são suficientes para a consecução do efeito almejado 5. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.598.792/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. AGENTE PRIMÁRIO. AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

1. A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso, em que pese haver fundamentação válida no decreto prisional, lastreada na gravidade do delito em tese praticado (roubo majorado pelo concurso de agentes), deve-se considerar, a fim de aferir a proporcionalidade da medida, a primariedade do paciente e o fato de a ameaça ter sido exercida mediante emprego de simulacro de arma de fogo, ausente violência real, contexto em que a manutenção da prisão preventiva mostra-se desarrazoada, permitindo a substituição por medidas cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 797.656/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CAUTELARES DIVERSAS. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a constrição provisória, não é satisfatória e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.

3. Embora a decisão combatida descreva que a suposta ação delituosa se deu em concurso de agentes e mediante emprego de simulacro de arma de fogo, a denotar a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, tal circunstância não é suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a imposição da cautela extrema, sobretudo porque o Juízo singular reconheceu, de modo expresso, a primariedade do paciente.

4. Concessão da ordem para confirmar a liminar e substituir a prisão preventiva por cautelares diversas, nos termos do voto.

(HC n. 748.973/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço

da impetração
e

concedo a ordem para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente pela aplicação das medidas cautelares do

art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 30/06/2025